Tribunal: TJES
Processo: 5000511-12.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-12.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: YAMA LIDER MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000511-12.2019.8.08.0045
ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
RECORRENTE:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
RECORRIDO:
YAMA LIDER MOTOS LTDA, JONATHAS SANTOS BONFIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Afirma o autor que: a) adquiriu, por meio de vendedor da ré, consórcio para aquisição de uma motocicleta MT-03 ABS, ficando acordado, por meio de mensagens de whatsapp, que seriam 15 contemplações por mês, e que poderia mudar a escolha da moto para uma de valor inferior; b) ao analisar o contrato, constatou que o máximo de contemplações mensais seria 08 e, ao entrar em contato com a empresa, foi informado que não seria possível realizar a troca para veículo de outro valor, somente se tivesse disponibilidade, contrariando a informação do vendedor. Por isso, requer o cancelamento do contrato e a devolução do valor aproximado de R$ 7.400,00 [...]”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(3).
No caso dos autos, nota-se ser competente o juizado especial para processar e julgar a demanda, pois a carta de crédito mencionada no contrato de consórcio circunscreve-se ao teto de alçada da Lei 9.099/95, sendo a mesma o real proveito econômico pretendido por se buscar não só a restituição do valor que se pagou, mas também daquilo que o consorciado desistente deixará de honrar.

(4).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser confirmada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(5).
A parte ré impugna também a devolução do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro. Vê-se, também, que a apólice de seguro anexada aos autos deveria ter sido assinada pela parte autora para fins de comprovação de ciência e consentimento da contratada, o que não ocorreu. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

(6).
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

(7).
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

(8).
Considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

(9)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
condenar
a ré YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., a restituir o autor JONATHAS SANTOS BONFIM a importância de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional,
o
que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

(10).
Sem custas processuais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)